Tribunal: TJSP
Processo: 0006454-16.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente o alegado vício que justificaria a oposição de embargos declaratórios, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.
2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação.